Tribunal: TJMT
Processo: 1017189-11.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017189-11.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 604.266.081-00 (RECORRIDO), GABRIEL MALTA DE OLIVEIRA - CPF: 037.624.111-07 (ADVOGADO), ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI - CPF: 279.332.020-04 (RECORRENTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), DEOCLESIO CORADINI - CPF: 002.436.601-38 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1017189-11.2025.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI E DEOCLESIO CORADINI.

Recorrida:
CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SUFICIÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MATÉRIA DE FATO CLARAMENTE DELIMITADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA E DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, afastando-se, em preliminar, a alegada incompetência do Juizado Especial e o cerceamento de defesa.

Os recorrentes reiteram tais preliminares, sustentando necessidade de perícia técnica para elucidação da dinâmica do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a causa demanda prova pericial complexa que afaste a competência do Juizado Especial Cível; (ii) definir o termo inicial e os índices de juros e correção monetária incidentes sobre as indenizações de dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Boletim de Ocorrência de Trânsito no 2025.89939, lavrado pela Polícia Judiciária Civil logo após o acidente, descreve com clareza a dinâmica do sinistro, indicando que o veículo dos reclamados ingressava na via quando colidiu com o veículo da reclamante, que seguia em frente. Tal documento é suficiente para a formação do convencimento do julgador, inexistindo necessidade de prova técnica complementar.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, sendo o boletim de ocorrência documento dotado de presunção relativa de veracidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais (STJ, AgInt no AgRg no AREsp 766.307/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.09.2016; TJPR, RI 0026156-48.2017.8.16.0021, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j. 09.10.2018; TJDF, AC 0709090-12.2020.8.07.0004, Rel. Eustáquio de Castro, j. 11.04.2023).

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois, o conjunto probatório é suficiente ao deslinde da controvérsia e não se verificam omissões ou limitações ao direito de defesa.

A inexistência de impugnação específica quanto ao mérito impede sua reapreciação em sede recursal, nos termos dos arts. 336 e 341 do CPC.

De ofício, impõe-se a adequação dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), enquanto a correção monetária, quanto ao dano moral, conta-se da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e, quanto ao dano material, do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros moratórios devem corresponder à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

O STJ reconhece que a fixação ou modificação de juros e correção monetária pode ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem configurar reformatio in pejus (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. De ofício, fixam-se os juros moratórios pela taxa Selic e a correção monetária pelo IPCA, observando-se: (i) dano moral — correção a partir da data do arbitramento; (ii) dano material — correção a partir do efetivo prejuízo; (iii) juros de mora — desde o evento danoso.

Tese de julgamento:

O Boletim de Ocorrência de Trânsito lavrado por autoridade policial logo após o evento é prova suficiente para o julgamento de ações indenizatórias, dispensando perícia quando a dinâmica dos fatos está claramente descrita.

A alegação de necessidade de perícia, quando não demonstrada a complexidade da causa, não afasta a competência do Juizado Especial Cível nem configura cerceamento de defesa.

Juros de mora e correção monetária são consectários legais de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados de ofício; aplicam-se o IPCA como índice de correção e a taxa Selic como juros moratórios, conforme a Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 336, 341, 370; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgRg no AREsp no 766.307/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.09.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023; TJPR, RI no 0026156-48.2017.8.16.0021, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j. 09.10.2018; TJDF, AC no 0709090-12.2020.8.07.0004, Rel. Eustáquio de Castro, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Os reclamados buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 321577354, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pleito inicial, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de R$ 11.770,96 (onze mil, setecentos e setenta reais e noventa e seis centavos), a serem corrigidos pelo IPCA, a partir do evento danoso, acrescidos de juros correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação.

O magistrado singular condenou, ainda, os demandados ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Em sede recursal, os recorrentes sustentam a incompetência dos Juizados Especiais – necessidade de perícia e cerceamento de defesa. Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 321577366), a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que os recorrentes alegaram, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de necessidade de perícia, bem como o cerceamento de defesa, observa-se que ambas as teses se confundem, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

A alegação de complexidade da causa e de necessidade de prova pericial
não
merece prosperar.

Isso porque o Boletim de Ocorrência de Trânsito no 2025.89939 (ID 321576972), lavrado imediatamente após os fatos, em 24/03/2025, às 09h32, descreve de forma clara e suficiente a dinâmica do acidente, constando que o veículo V1, de propriedade do reclamado Deoclesio Coradini e conduzido pela reclamada Eledi Terezinha Cigana Coradini, encontrava-se em
“operação: entrando na via”,
enquanto o veículo da reclamante (V2) estava em
“operação: seguindo em frente”.

Não há nos autos qualquer indício de vestígio remanescente no local que permita conclusão diversa. Além disso, segundo o próprio boletim de ocorrência, não foram identificadas testemunhas presenciais do acidente durante o atendimento.

Cumpre destacar que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso, o Boletim de Ocorrência elaborado pela equipe da Polícia Judiciária Civil, que compareceu ao local imediatamente após o evento, goza de presunção de veracidade,
cabendo à parte interessada produzir prova em sentido contrário
,
o que não se verificou no presente feito
.

Dessa forma, o documento lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro possui maior credibilidade e valor probatório do que aquele produzido unilateralmente pela reclamada,
cinco meses após os fatos, o qual carece de imparcialidade e contemporaneidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA FEITO POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROVA VÁLIDA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1.
"O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte"
(REsp 302.462/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351). 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 766307 RO 2015/0209625-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2016). (grifei)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO ELIDIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO
.
SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0026156-48 .2017.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 09.10.2018).
(TJ-PR - RI: 00261564820178160021 PR 0026156-48 .2017.8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 09/10/2018, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 10/10/2018). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO. DOCUMENTOS FURTADOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECUSA MOTIVADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO À PARTE APELANTE. CABÍVEL A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ausência da exibição dos documentos requeridos decorreu da própria impossibilidade fática, diante do furto na residência do réu, noticiado no Boletim de Ocorrência no 2.257/2020. 1.1. Assim, mostra-se desarrazoável a condenação para a apresentação de documentos, que, comprovadamente, não se encontra em poder da parte apelada. 2.
O boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade, posto que é lavrado por autoridade competente no pleno exercício de suas funções e dotados de fé pública. Assim, caberia a parte contrária comprovar eventuais fatos desqualificadores do documento, o que não ocorreu no presente caso.
3. Aplicação da teoria da causalidade para fixação do ônus sucumbencial, que impõe o dever de arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, por aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. 3.1. Verificada a motivação na resistência em apresentar os documentos e, tendo em vista a impossibilidade da apresentação destes em decorrência do furto, merece prosperar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais. 4. O artigo 85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado. 5. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 07090901220208070004 1687037, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 20/04/2023) (grifei).

Assim,
afasto
as preliminares de incompetência do Juizado e de cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade de prova técnica complementar.

Considerando que o mérito não foi objeto de impugnação recursal específica, deixo de apreciá-lo, mantendo-se integralmente a sentença de procedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por outro lado, verifica-se que a ausência na sentença de fixação de juros e correção monetária no que concerne aos danos morais e equívoco quanto ao termo inicial dos juros de mora são aspectos que não podem prevalecer.

Isso porque, em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto a correção monetária no dano moral começa a contar da data do arbitramento da indenização (Súmula 362 do STJ). Já sobre o dano material, a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO
.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO,
determinando, contudo,
de ofício
, que as indenizações sejam corrigidas monetariamente pelo IPCA, acrescidas de juros correspondentes à taxa Selic.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária, no caso de dano moral, conta-se da data do arbitramento; e, quanto ao dano material, a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025